Tribunal: TCU
Processo: 020.334/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão militar instituídos por Henrique Alves Ferreira Marques (e-Pessoal 84.707/2019), Paulo Tarachuck (e-Pessoal 86.649/2019), Edson Benedito Amorim dos Santos (e-Pessoal 95.358/2019) e Aluízio Rodrigues Magalhães (e-Pessoal 126.835/2019), concedendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Sidnei Martinet Cardoso de Oliveira (e-Pessoal 126.968/2019), negando o respectivo registro; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar considerada ilegal, fazendo constar proventos com base no posto de Major; 9.2.2.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendoo ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. informe às interessadas cujo ato foi considerado ilegal que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Aeronáutica; 9.2.2.5. comunique imediatamente às interessadas cujo ato foi considerado ilegal o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.